Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DIREITO ALHEIO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AO IMÓVEL EM LITÍGIO. NÃO CABIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelos requeridos, determinando a reintegração da agravada na posse do imóvel objeto da lide.
2. Constatando-se que o agravante postula em impugnação ao cumprimento de sentença a defesa de um direito que não lhe é próprio, correta a decisão recorrida ao rejeitar a impugnação apresentada, nos termos do art. 18 do CPC.
3. Cabe ao suposto possuidor, caso assim entenda, se insurgir por meio de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.